Tribunal: TJPA
Processo: 0007906-91.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007906-91.2018.8.14.0051

APELANTE: DARIO MIRANDA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007906-91.2018.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SANTARÉM – VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

APELANTE: DARIO RIBEIRO PEREIRA
(DEF. PÚBLICO – DANIEL ARCHER)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR(A):
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, NA FORMA TENTADA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

2.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de crime de Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica, sendo que o apelante DARIO RIBEIRO PEREIRA
foi
condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, capitulado no art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 24-A da Lei 11.340/2006, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, interpôs, na forma da lei processual penal em vigor, o presente Recurso de Apelação, pelas razões abaixo expostas.

Reportam os autos, em síntese, que
a defesa requereu a absolvição, por insuficiência de provas, e a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Em face dos fatos, o
Parquet

pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de ser mantida inalterada a sentença hostilizada.

O Procurador de Justiça Criminal Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis,

manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas no mérito, pelo seu não provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

A defesa pugna, exclusivamente, pela absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência das provas produzidas para a condenação, pois argumenta que o juízo de piso desconsiderou a presença das testemunhas de defesa e que não há confissão do réu da prática do delito.

Averbo, de pronto, não assistir razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório.
Explico.

Isto porque, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversos, estando sobejamente demonstrada a materialidade do crime de
lesão corporal em sua forma tentada
, pelo fato de não obtido êxito no atropelamento, em razão da vítima ter reagido rapidamente ao se jogar para o lado contrário da rua. De igual forma, constata-se que houve
descumprimento de medidas protetivas
anteriormente impostas, já que o réu foi anteriormente intimado da decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a vítima, em 11/10/2017, e os fatos novos se deram em 11/05/2018.

Destaque-se que o art. 24-A da Lei Maria da Penha entrou em vigor em 04/04/2018, anteriormente aos fatos narrados na denúncia.

Não havendo qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento da ofendida
,
já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de
testemunhas,
e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal. 3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)” (grifos nossos)

Alie-se aos argumentos acima expostos, os relatos seguros e convincentes da ofendida e da testemunha de acusação, a qual estava juntamente com a ofendida no momento do ocorrido e
relatou de forma detalhada, com clareza, firmeza e coerência os fatos acerca do ocorrido, corroborando de forma
sine qua non
a versão da ofendida.

Em juízo, a ofendida assim relatou que:
“
estava separada
do
réu
há 1

ano. No dia dos fatos estava retornando de uma academia
com uma
colega, quando percebeu a vinda do acusado, o qual ao vê-la acelerou

o

veículo

e

jogou

contra

ela,

no

intuito
de

atropelá-la.

O

êxito

da

ação

somente
não

foi

obtido

pois

a ofendida visualizou o ofensor a uma distância razoável e conseguiu pular para o
acostamento a
tempo.

Não
sabe
dizer
se
sua
colega também
pulou,
mas
com
certeza deve
ter
tido uma reação.
Diz que se não

tivesse
pulado, com
certeza
teria
sido
atropelada.

Relata,
ainda, que durante
o
relacionamento sofria
constantes
agressões e
que
o
réu
faz
ameaças
a ela e
ao
seu
atual companheiro. Diz que
no momento
dos
fatos
não
tinham

buracos

na

rua.

Confirma

que

a

foto

de

fl.

25

do

apenso

é

a

Rua

Joana

D’
Arc

e

afirma

que

passava

em frente a uma casa do lado direito, onde não
tem buracos
e
que
o
acusado estava sozinho
no
carro,
pois
no vi
dro
da
frente não

tem película, pelo que viu que ele estava sozinho
.
Reafirma
que
no
início
o
réu
vinha numa
velocidade normal, mas depois acelerou e, quando a
depoente percebeu,
teve
tempo
de

pular.” (destaquei)

Nesse sentido, a
testemunha Laise Almeida Lima da Silva
declarou que:
“
é amiga, de estudos da vítima. Afirma que naquele dia, por
volta das
21
:45
h estava retornando
da
academia, juntamente
com
a
ofendida. Diz
que não conhecia o carro do acusado, mas a vítima disse que era o réu que
estava vindo
no
carro
que
transitava
na
direção delas,
tendo,
em
seguida, a
vítima
pulado
para
o
lado
mais
próximo
das casas, para
se salvar
do
atropelamento.
Afirmou
que não

precisou
pular porque
o
veículo não foi
para cima del a, mas somente da o fendida. Ao

ver

a

foto

de

fl.

25

(dos

autos

em apenso),

confirma

a
localização

dela,

da

vítima

e do réu, sendo a mesma afirmada pela ofendida no
depoimento prestado
em
juízo
. Disse
que
estava
mais
no m
eio

da

rua

que

a

vítima,

mas

próximo

do

acostamento,

sendo

que

o

réu

passou

para

a

contramão

com

o
intuito
de
atingir
a
sua ex-companheira.
Reafirma
que
se
a
vítima não

tivesse pulado, teria sido atingida
pelo réu e que o carro passou entre elas duas no momento em que ele tentou atropelar a ofendida. Disse que inexistia buraco naquele perímetro da rua e que viu o acusado, o qual estava com os vidros abaixados
e não

percebeu
ninguém no
veículo
com

ele.”(grifos nossos e no original)

Enfatiza-se a isso, o estranho fato de o apelante, sendo apontado pelo delito de tentativa de lesão corporal, não ter apresentado, na época dos fatos, nenhuma das testemunhas oculares que estavam dentro de seu veículo, além do fato de os depoimentos das testemunhas de defesa não apresentarem marco temporal e não apresentarem firmeza em indicar o trajeto e a posição da ofendida na rua.

Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas de defesa demonstram-se frágeis e com contradições, contrapondo-se aos relatos da ofendida e da testemunha de acusação, que foram firmes, seguras e coerentes em seus relatos, tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial.

Importante enfatizar que a versão do acusado não encontra amparo nas provas juntadas aos autos e encontra-se totalmente incondizente com a versão coerente da ofendida.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório. Nesse sentido, colaciono julgado recente de nossa Corte de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP.
2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento. 3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado
. 5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (10144619, 10144619, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Assim, a meu sentir, ao contrário do alegado pela defesa, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria e materialidade delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, ouvida na fase policial, sendo seu depoimento ratificado em juízo, em consonância com depoimento da testemunha de acusação, que estava juntamente com a vítima no momento do fato, consistindo em relatos harmônicos e coerentes durante toda a instrução criminal.

No que tange ao
descumprimento de medidas protetivas
, inquestionável a materialidade diante de medida protetiva anteriormente deferida em favor da ofendida, com proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a vítima, em 11/10/2017, tendo os novos fatos ocorridos em 11/05/2018.

Sendo assim, no caso dos autos não restou dúvidas que o apelante ADRIANO ALMEIDA MÁXIMO tentou jogar o veículo contra a vítima na intenção de lesioná-la, não alcançando êxito por situação alheia à sua vontade e também, descumpriu a determinação de Medidas Protetivas de Urgência, sendo inviável aplicação do
in dubio pro reo
a seu favor, sendo medida impositiva a manutenção da condenação do mesmo pelos crimes do artigo 129, §9º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 24-A, da Lei Maria da Penha, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Ante todo o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/09/2022